Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808705-60.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0808705-60.2018.8.14.0000

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

EMBARGANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – ME

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA.

REDISCUSSÃO DA MATERIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em rejeitar aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª
Sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém, 09 de novembro de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acordão Id. 15810351, que negou provimento ao agravo interno, (Id. 5608607) em desfavor de
AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte embargante em suas razões (Id. 15899152) alega estar a decisão padecendo de vício de erro de premissa, por não ter atendido as regras da Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016 (Regimento Interno do TJPA), especialmente aquelas contidas no art. 266, a qual expressa acerca do cabimento do agravo regimental.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada. (Id. 16199054).

Brevemente Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais rezam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro insubsistente
a tese de erro de premissa
sustentada pela parte embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato quanto à conclusão do julgado que negou provimento ao recurso de agravo interno (Id. 5608607) mantendo incólume a decisão agravada.

Outrossim, menciona de forma persistente a não observação ao regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que, de forma transparente foi discutido na decisão ora embargada. Vejamos:

(...) “Isso porque foi justamente
lançando mão tacitamente do princípio da fungibilidade, que esta relatora admitiu o agravo regimental interposto
(Id. 4932638) como se agravo interno fosse, ao determinar o recolhimento do respectivo preparo (Id. 5258378).

E o fez considerando, mais do que o fundamento legal atinente ao agravo interno, do qual lançou mão a própria parte agravante, a inconstitucionalidade da criação de recursos pelos Tribunais mediante norma regimental, pois a competência para legislar sobre processo civil é privativa da União, conforme consignado na decisão ora alvejada (Id. 5386023-pág. 02):

(...) Primeiramente porque é assente no ordenamento jurídico que, a rigor, o recurso de Agravo Regimental é inconstitucional, tendo em mira que é defeso aos Tribunais legislar, mediante norma
interna corporis
, sobre direito processual civil, matéria afeta à competência privativa da União, a teor do art. 22, I da Constituição da República, além de também encontrar óbice no princípio da taxatividade recursal, insculpido no art. 994 do Código de Processo Civil, normas que ora merecem transcrição, respectivamente: (...)

(...) Ademais, embora tivesse a parte recorrente denominado a sua insurgência de “Agravo Regimental”, o fez com alicerce no art. 1.021, §2º do CPC, atinente ao Recurso de Agravo Interno, conforme o excerto extraído do Id. 4932638-pág. 01,
litteris
: (...)

Outrossim, não há que se cogitar a inobservância do princípio da fungibilidade recursal.” (...)

Observa-se que a parte embargante pretende a rediscussão de teses levantadas em fase de agravo interno, que se resumem ao ato processual e não do mérito. O que insiste em alegar o dever de acolhimento do agravo regimental, este, sem o recolhimento do devido preparo. Tese essa já discutida, conforme passo a mostrar:

(...) “Melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à tese de violação ao princípio da economia processual, porquanto esta relatora,
ao oportunizar o pagamento do preparo em dobro (Id. 5258378), procedeu em estrita conformidade com o que preconiza o art. 1.007, §4º do CPC c/c o art. 33, §10 da Lei Estadual nº 8.583/2017,
respectivamente:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

(...)

§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno
.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.” (...)

Portanto, à toda evidência, o que pretende a parte embargante, não é o que propõem os embargos de declaração, mas sim, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, REJEITO os presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, ao tempo que delibero:

1. Intimem-se as partes,
com a advertência de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
;

2. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

3. Após,
dê-se baixa imediata no sistema
;

4.
Cumpra
-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da
Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, 05 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 09/11/2023